Tribunal: TJBA
Processo: 8044786-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044786-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GENIUS LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVADO: MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s):LENICE JULIANI FRAGOSO GARCIA, CARLOS GUILHERME SAEZ GARCIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DEVOLVIDO POR CONTRAORDEM. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO EVIDENCIADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A parte agravante alega a inexigibilidade dos cheques executados, sustentando que foram sustados por contraordem do emitente e vinculados a mercadoria supostamente não entregue, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da inexigibilidade dos títulos e a consequente ilegalidade da constrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sustação dos cheques por contraordem do emitente, somada à alegação de ausência de entrega da mercadoria, compromete a exigibilidade do título executivo; (ii) estabelecer se é legal a determinação judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD, diante da ausência de impugnação anterior e da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O uso do sistema SISBAJUD como meio de efetivação da tutela executiva é legítimo e amplamente reconhecido pela jurisprudência, em conformidade com o princípio constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). A execução tramita desde 2015, com decisão anterior (11/07/2023) que já autorizava o bloqueio de ativos, sem que a parte agravante tenha impugnado oportunamente. A sustação de cheque por contraordem, por si só, não retira a exigibilidade do título executivo, especialmente quando há indícios de recebimento da mercadoria e necessidade de dilação probatória para apuração da controvérsia. Documentos constantes nos autos indicam, em juízo preliminar, o recebimento da mercadoria (ID 51992906 – fls. 03 do processo de origem), fragilizando a tese da agravante. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 931; 937, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8044786-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GENIUS LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA e como agravado MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR